Tribunal: TJDFT
Processo: 0708736-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de liquidação de sentença, que extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou a parte credora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 1.1. Em sede de recurso, o agravante pede a reforma da decisão, para que seja cassada a decisão de primeiro grau atacada, excluindo-se a condenação do recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.
2. Os honorários advocatícios têm por finalidade remunerar o trabalho dos patronos das partes. Embora a incidência da verba honorária nas liquidações impróprias não conste no rol do art. 85, §1o, do CPC, nota-se que o incidente processual sob análise foi marcado por elevada carga de litigiosidade com atuação sistemática dos advogados. 2.1. A jurisprudência do STJ já entendeu pela possibilidade de fixação de honorários advocatícios nessa hipótese, senão vejamos: “[...] é possível a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.781.672/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE 16/12/2021). 2.2. Mostra-se devida a condenação da parte exequente em honorários advocatícios na liquidação, em razão do trabalho do banco executado de contraposição aos argumentos do agravante não apenas na origem, mas também em grau de recurso. 2.3. Precedente desta Corte: “[...] Inexiste previsão legal para arbitramento de honorários de sucumbência no procedimento de liquidação de sentença. Apesar disso, firmou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que, excepcionalmente, demonstrado o caráter de litigiosidade, com atuação prolongada dos patronos, é cabível a condenação em honorários advocatícios na liquidação de sentença.” (0735650-97.2020.8.07.0001, Rel: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 21/06/2022).
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.